Tribunal: TJSP
Processo: 2101624-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que manteve as penhoras dos imóveis, pois ausente alteração do registro imobiliário ou outorga de escritura definitiva, bem como referiu que, se houve efetivamente alienação dos direitos sobre os imóveis penhorados, a Executada não tem legitimidade para pleitear o cancelamento das contrições. Por fim, determinou que se aguarde o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que manteve as penhoras dos imóveis, pois ausente alteração do registro imobiliário ou outorga de escritura definitiva, bem como referiu que, se houve efetivamente alienação dos direitos sobre os imóveis penhorados, a Executada não tem legitimidade para pleitear o cancelamento das contrições. Por fim, determinou que se aguarde o cumprimento da precatória expedida para avaliação dos bens penhorados. Insurgência da Executada. Acolhimento. Apresentação de documentos pela Executada que indicam a alienação dos imóveis para terceiros antes da realização da penhora. Perícia para avaliação dos bens que fica, por ora, suspensa, até mesmo para se evitar a realização de atos inócuos. Aplicação do artigo 675, parágrafo único, do CPC, para que seja antes procedida a intimação dos terceiros indicados nos documentos apresentados como adquirentes dos bens. Ilegitimidade da Agravante que não é acolhida. Preliminar suscitada em contraminuta afastada e recurso provido.